Tribunal: TJMT
Processo: 0053917-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053917-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DROGARIA PALLOMA LTDA - CNPJ: 12.411.125/0001-93 (APELADO), NADJA MARA PONDE RODRIGUES - CPF: 706.818.561-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos, em virtude de sua demora.

Para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do Juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida.

Na hipótese, a prescrição é afastada, a sentença cassada com o retorno dos autos à Instância de origem para o regular prosseguimento do feito, pois a demora da citação não ocorreu de desídia do Apelante/Autor e sim dos serviços do judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em desfavor da empresa
DROGARIA PALLOMA LTDA EPP
e
NADJA MARA PONDE RODRIGUES.

O Julgador singular reconheceu a ocorrência da prescrição do título e, de consequência, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC. Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais; contudo, deixou de condená-lo em honorários advocatícios em virtude da ausência de patrono constituído pelos Apelados.

Em síntese, o Apelante alega que não é possível aplicar a prescrição da pretensão em decorrência da demora da citação, haja vista que tal fato ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa das Recorridas, que não mantiveram os cadastros atualizados.

Assevera que a demora da citação não lhe pode ser atribuída, eis que promoveu todas as diligências na tentativa de citar as Apeladas.

Por não ter sido formada a angularidade processual, as Apeladas não foram intimadas para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação Monitória foi ajuizada pelo Apelante em 19/11/2015 e, em 04/12/2015, o Juiz determinou a citação das Apeladas.

A tentativa de citação foi inexitosa. Decorrido o prazo de mais de 01 (um) ano, ou seja, em 20/02/2017, foi proferido despacho a fim de que o Banco se manifestasse acerca da devolução do AR.

Na sequência, em 13/03/2017, o Banco pugnou por nova expedição de mandado citatório por meio de Oficial de Justiça.

Em 05/03/2018, aportou-se aos autos certidão do Meirinho informando que não foi possível promover a citação das Apeladas. Determinada a intimação do Apelante para dar prosseguimento ao feito, este forneceu novo endereço das Apeladas.

A tentativa de citação foi infrutífera, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça em 27/09/2018. Instado a manifestar, o Banco pleiteou citação por edital.

O Juiz singular indeferiu o pedido ao fundamento de que o Banco não esgotou os meios possíveis de busca para localizar as Apeladas. Diante disso, determinou a intimação do Banco para dar seguimento à marcha processual.

Com a informação de novo endereço pelo Banco, foi expedido mandado de citação, o qual resultou infrutífero.

Na sequência, o Banco indicou outro endereço, ocasião em que foi efetuada a tentativa de citação das Apeladas. Os AR's retornaram com o motivo “mudou-se” e “ausente”.

Em 13/12/2019, o Juiz singular determinou a intimação do Banco a fim de promover o andamento do feito, o qual, em 28/01/2020, forneceu novo endereço.

Após o decurso de 07 (sete) meses, o mandado foi devolvido sem a citação das Apeladas.

Em 11/11/2020, o Apelante foi intimado para manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça e, por meio da petição protocolizada em 16/11/2020, pleiteou a consulta de endereço nos sistemas Infojud, Bacenjud, Renajud, além de expedição de ofício pelo sistema SIEL, cujos pedidos não foram analisados.

Registra-se que, apesar disso, em 13/07/2021, o Apelante voltou a falar nos autos após ser intimado da certidão de digitalização do processo, requerendo o seguimento do feito.

Em 07/10/2021, o Juiz singular determinou a intimação do Apelante para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição, tendo comparecido nos autos para rechaçar tal fato.

Somente em 03 de maio de 2022, o Julgador extinguiu o feito diante da prescrição do título.

De acordo com o Juiz singular
“não houve a execução da liminar e consequente citação da parte requerida, dentro do prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição da ação”
.

Na visão do Magistrado,
“o requerente deveria ter providenciado a execução da liminar e citação válida dos requeridos DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título”.

Ainda, de acordo com a sentença, “
não há como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo
”
.

No entender do Juiz
a quo
,
“passaram-se mais de 06 (seis) anos sem a localização dos requeridos para a efetiva citação”
e,
“embora tenha o requerente pleiteado a busca de dados dos requeridos junto aos sistemas conveniados, quando de seu pleito (16/11/2020), ainda não havia ocorrido a execução da liminar com a citação dos requeridos, e já havia ocorrido a prescrição do título (19/11/2020)”.

Logo, extinguiu o processo por reconhecer a prescrição do título.

Expostos os fatos, registro que é cediço que a essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos perante o devedor, em virtude de sua demora.

Logo, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida. Enfim, a paralisação do feito deve ocorrer por culpa do Autor.

Na hipótese, a demora da citação das Apeladas não ocorreu por desídia do Recorrente. Ao contrário, o conjunto processual demonstra que desde o início o Apelante tentou localizar as Apeladas para a citação, não deixou de dar andamento ao processo, motivo pelo qual não é cabível reconhecer a prescrição.

Aliás, não se pode olvidar que depois de inúmeras tentativas de localização das Apeladas, em novembro de 2018 o Apelante requereu a citação por edital; contudo, o pedido foi indeferido, motivo pelo qual requereu nova busca dos endereços, retardando ainda mais a citação das Apeladas.

Dito isso, vê-se que a sentença recorrida merece ser cassada, haja vista que o Apelante tem buscado, por diversos meios, realizar atos necessários à localização das Apeladas. Aliás, o pedido de consulta de endereço nos sistemas Infojud, Bacenjud, Renajud e SIEL formulado em 16/11/2020 sequer foi analisado pelo Juiz singular.

Dessa forma, não há falar em prescrição, pois
"a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição, em razão da demora no cumprimento da citação, atribuível exclusivamente aos serviços judiciários, ante a ratio essendi do teor da Súmula 106/STJ.”
(REsp 1.528.444/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/06/2015).

No mesmo sentido, transcrevo julgado mais recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.
MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1590431/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
Dou Provimento ao recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022